Tribunal: TJPA
Processo: 0810279-40.2026.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10606 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0810279-40.2026.8.14.0000

REQUERENTE: ALEXANDRE FIGUEIREDO CARVALHO

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. CULPABILIDADE. ANTECEDENTES CRIMINAIS. PERSONALIDADE DO AGENTE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MOTIVAÇÃO GENÉRICA. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. SÚMULA 444 DO STJ. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. SÚMULA 231 DO STJ. MANUTENÇÃO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA. REVISÃO CRIMINAL PARCIALMENTE PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Revisão Criminal ajuizada com fundamento no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, em que a defesa sustenta erro judiciário na dosimetria da pena imposta por condenação pelo crime de roubo circunstanciado, alegando ausência de fundamentação concreta para a valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade, antecedentes criminais, personalidade do agente e circunstâncias do crime, bem como reconhecimento indevido da reincidência e dos maus antecedentes, apesar da condição de tecnicamente primário do revisionando à época dos fatos. Requer a redução da pena-base ao mínimo legal e a aplicação da atenuante da menoridade relativa na fração de 1/6.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a pena-base foi exasperada com fundamento genérico e dissociado de elementos concretos dos autos, em afronta ao art. 59 do Código Penal e à jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores; e (ii) estabelecer se a atenuante da menoridade relativa autoriza a redução da pena intermediária abaixo do mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Revisão Criminal pode ser ajuizada a qualquer tempo, inclusive após a extinção da punibilidade, por inexistir prazo decadencial para o exercício da ação revisional, nos termos do art. 622 do Código de Processo Penal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite o cabimento da Revisão Criminal para correção de flagrante ilegalidade na dosimetria da pena, especialmente quando a pena-base é fixada mediante fundamentação genérica ou inidônea.

A valoração negativa da culpabilidade exige demonstração concreta de especial reprovabilidade da conduta, sendo insuficiente a mera referência ao dolo direto, por constituir elementar inerente ao tipo penal.

A utilização de registros sem trânsito em julgado para negativar antecedentes criminais ou reconhecer reincidência viola o princípio constitucional da presunção de inocência e contraria a Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça.

A negativação da personalidade do agente demanda fundamentação concreta baseada em elementos específicos dos autos relacionados à índole, histórico social ou comportamento do réu, sendo inválidas expressões genéricas como “personalidade voltada para o mundo do crime”.

A exasperação da pena-base pelas circunstâncias do crime exige motivação individualizada e concreta acerca do modus operandi ou de circunstâncias excepcionais da execução delitiva, não sendo suficiente a afirmação genérica de que “as circunstâncias não contam a favor do réu”.

Neutralizadas as vetoriais indevidamente valoradas e inexistindo circunstâncias judiciais validamente desfavoráveis, a pena-base deve ser fixada no mínimo legal previsto para o delito de roubo circunstanciado.

Embora a fração de 1/6 constitua parâmetro jurisprudencial usual para agravantes e atenuantes genéricas, inexiste previsão legal de fração fixa, cabendo ao magistrado individualizar a reprimenda segundo os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

A incidência da atenuante da menoridade relativa não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, em observância à Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Mantida a causa de aumento prevista no art. 157, §2º, inciso I, do Código Penal, referente ao emprego de arma, impõe-se a elevação da pena intermediária na fração de 1/3.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Revisão criminal parcialmente procedente.

Tese de julgamento
:

A valoração negativa das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal exige fundamentação concreta e individualizada, sendo inadmissíveis referências genéricas ou inerentes ao próprio tipo penal.

Inquéritos policiais e ações penais sem trânsito em julgado não podem ser utilizados para negativar antecedentes criminais, personalidade ou conduta social do agente.

A atenuante da menoridade relativa não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ.

A Revisão Criminal é cabível para correção de flagrante ilegalidade na dosimetria da pena decorrente de motivação inidônea das circunstâncias judiciais.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 621, I, e 622. CP, arts. 33, §2º, “b”, 59, 65, I, e 157, §2º, I. CF/1988, arts. 5º, LVII, e 93, IX.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RvC 5487/AM, Rel. Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, j. 03.05.2023, DJe 28.07.2023. STF, RE 591.054, Tema 129 da Repercussão Geral. STJ, AgRg no REsp 2040224/RN, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 14.03.2023, DJe 28.03.2023. STJ, AgRg no AREsp 721441/PA, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 04.10.2016, DJe 14.10.2016. STJ, AgRg no HC 629109/ES, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 15.02.2022, DJe 21.02.2022. STJ, AgRg no HC 567208/SC, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 04.08.2020, DJe 25.08.2020. STJ, HC 950049/PE, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 26.11.2024, DJe 18.12.2024. Súmula 231/STJ. Súmula 444/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DA PRESENTE REVISÃO CRIMINAL para
JULGÁ-LA PARCIALMENTE PROCEDENTE
,
nos termos do voto do Desembargador Relator. Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

Trata-se de Revisão Criminal ajuizada por ALEXANDRE FIGUEIREDO CARVALHO, por meio de seu patrono regularmente constituído, em face de sentença condenatória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, nos autos do processo nº 2000.603.465-7, pela qual lhe foi imposta a pena privativa de liberdade de 8 (oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 11 (onze) dias-multa, pela prática do crime descrito no art. 157, §2º, inciso I, do Código Penal, na redação vigente à época dos fatos.

Consta dos autos originários que, no dia 22/09/2000, por volta das 17h30, no Distrito Industrial de Ananindeua/PA, o revisionando, mediante emprego de arma de fogo, teria subtraído da vítima Sérgio Luiz Medeiros Monteiro um aparelho celular da marca Nokia 5120, além de valores em dinheiro e documentos pessoais, tendo, ainda, efetuado disparos de arma de fogo durante a empreitada criminosa. A vítima e testemunhas presenciais reconheceram o acusado como autor do delito.

Após regular instrução processual, sobreveio sentença condenatória, na qual o Juízo singular reconheceu a materialidade e autoria delitivas, condenando o acusado pela prática do crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo.

A sentença condenatória transitou em julgado em 01/10/2005, conforme certidão acostada aos autos.

A presente revisão criminal foi fundamentada no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, sob a alegação de que a condenação é contrária a texto expresso da lei penal, em razão de suposto erro na dosimetria da pena, especialmente quanto à exasperação da pena-base e à ausência de adequada incidência da atenuante da menoridade relativa.

Sustenta o revisionando, em síntese, que houve indevida valoração negativa das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, especialmente antecedentes, personalidade, culpabilidade e circunstâncias do crime, sem fundamentação concreta e idônea.

Alega que, ao tempo dos fatos, era tecnicamente primário, inexistindo condenações transitadas em julgado aptas a justificar a negativação dos antecedentes ou o reconhecimento da reincidência, conforme certidão de primariedade juntada aos autos.

Afirma que a sentença utilizou fundamentação genérica e inerente ao próprio tipo penal para elevar a pena-base de forma desproporcional, fixando-a em 7 (sete) anos de reclusão, razão pela qual requer sua redução ao mínimo legal.

Argumenta, ainda, que possuía 20 (vinte) anos de idade à época dos fatos, fazendo jus ao reconhecimento da atenuante da menoridade relativa prevista no art. 65, inciso I, do Código Penal, postulando a aplicação da fração de redução de 1/6 na segunda fase da dosimetria.

Requereu, ao final, a procedência da presente Revisão Criminal para o redimensionamento da reprimenda, com fixação da pena-base no mínimo legal e incidência da atenuante da menoridade relativa em patamar de 1/6.

Distribuído o feito à relatoria do Desembargador Jorge Luiz Lisboa Sanches, foi deferido o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo revisionando, determinando-se a remessa dos autos à Procuradoria de Justiça para manifestação ministerial, nos termos do art. 625, §5º, do Código de Processo Penal.

A 7ª Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se pelo não conhecimento da presente Revisão Criminal, ao argumento de que a ação revisional não pode ser utilizada como sucedâneo recursal para rediscussão da dosimetria da pena, ausentes as hipóteses taxativas previstas no art. 621 do CPP. Subsidiariamente, opinou pela improcedência do pedido, sustentando inexistir flagrante ilegalidade na fixação da pena-base e asseverando que a atenuante da menoridade relativa já teria sido reconhecida na sentença condenatória.

É o relatório. Encaminhe-se ao revisor.

Sugestão de inclusão na pauta da sessão de plenário virtual (art. 140-A do RITJEPA).

VOTO

I. DO CONHECIMENTO DA REVISÃO CRIMINAL

Inicialmente, impõe-se o exame da admissibilidade da presente Revisão Criminal, a qual, na condição de ação autônoma de impugnação, submete-se ao preenchimento das condições da ação e dos pressupostos processuais indispensáveis ao regular enfrentamento do mérito.

No caso concreto, verifica-se estarem presentes os requisitos de admissibilidade previstos no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal.

Isto porque se revela idôneo o objeto da ação, porquanto a defesa fundamenta o pedido revisional na alegação de contrariedade a texto expresso da lei penal, notadamente em razão de suposto erro judiciário na dosimetria da pena, consistente na valoração negativa dos antecedentes criminais e da reincidência, embora sustente ser o requerente tecnicamente primário à época dos fatos, bem como na alegada ausência de fundamentação concreta para a exasperação da pena-base e na incidência da atenuante da menoridade relativa.

Nesse contexto, sem adentrar, por ora, no exame do mérito, constata-se que a postulação se amolda formalmente à hipótese legal de cabimento da revisão criminal, sobretudo porque deduz alegação de erro judiciário apta, em tese, a evidenciar contrariedade ao texto expresso da lei penal na individualização da reprimenda.

Cumpre registrar, ainda, que o significativo lapso temporal transcorrido entre o trânsito em julgado da condenação e o ajuizamento da presente Revisão Criminal não constitui óbice ao conhecimento da ação revisional.

Isso porque, diferentemente das ações rescisórias previstas no âmbito cível, a Revisão Criminal não se submete a prazo decadencial, podendo ser ajuizada a qualquer tempo, nos termos do art. 622 do Código de Processo Penal, inclusive após o cumprimento ou extinção da pena.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, inclusive, consolidou entendimento no sentido de que a Revisão Criminal pode ser proposta mesmo após a extinção da punibilidade ou o falecimento do condenado, justamente em razão de sua vocação constitucional de correção de erros judiciários: “[...]
a revisão criminal pode ser ajuizada a qualquer tempo, ainda que extinta a punibilidade do condenado
[...]” (STF - RvC 5487/AM, Rel. Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, julgado em 03/05/2023, DJe 28/07/2023).

Embora a segurança jurídica e a estabilidade da coisa julgada constituam valores relevantes no Estado Democrático de Direito, tais princípios não podem prevalecer diante da demonstração de erro judiciário manifesto ou de reprimenda fixada em desacordo com os parâmetros legais e constitucionais da individualização da pena.

Com efeito, constatada eventual ilegalidade na dosimetria — especialmente quando fundada em motivação genérica ou em circunstâncias judicialmente inidôneas — mostra-se plenamente admissível a atuação corretiva desta Corte em sede revisional, ainda que decorridos muitos anos do trânsito em julgado da condenação.

A propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, em caráter excepcional, o manejo da Revisão Criminal para readequação da pena quando evidenciada flagrante ilegalidade na dosimetria, notadamente na fixação da pena-base, hipótese que, em tese, corresponde precisamente ao alegado pela defesa no presente caso.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CRIMINAL JULGADA PROCEDENTE NA ORIGEM. PENA-BASE. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA E CONCRETA DA CULPABILIDADE E DA PERSONALIDADE DO AGENTE. FLAGRANTE ILEGALIDADE CONSTATADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior admite, em relação à dosimetria da pena, o cabimento de revisão criminal na hipótese de flagrante ilegalidade, como na espécie. 2. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no REsp: 2040224 RN 2022/0369877-0, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 14/03/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2023)

Assim,
conheço da Revisão Criminal e passo ao exame do mérito
.

II. MÉRITO

Feitas tais considerações, passa-se à análise específica das teses deduzidas no caso concreto.

DA TESE DE ERRO NA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE: ausência de fundamentação concreta e idônea para a valoração negativa das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal

A defesa sustenta a ocorrência de erro judiciário na primeira fase da dosimetria da pena, ao argumento de que a pena-base foi fixada em patamar excessivamente elevado, sem fundamentação concreta e idônea, em afronta ao disposto no art. 59 do Código Penal e à jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

Alega que o Juízo sentenciante procedeu à valoração negativa de circunstâncias judiciais mediante motivação genérica, abstrata e dissociada de elementos concretos extraídos dos autos, utilizando fundamentos inerentes ao próprio tipo penal de roubo para justificar a exasperação da reprimenda.

Sustenta, ainda, que houve indevida consideração de elementos relacionados à suposta reincidência e aos antecedentes criminais, embora inexistissem condenações transitadas em julgado aptas a justificar o recrudescimento da pena-base à época dos fatos.

Com base em tais fundamentos, requer a neutralização das circunstâncias judiciais negativamente valoradas e, por conseguinte, a redução da pena-base ao mínimo legal.

Analisando a sentença condenatória, verifica-se que o Juízo sentenciante considerou desfavoráveis as seguintes circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal: CULPABILIDADE, ANTECEDENTES, PERSONALIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME, ao dispor:

“Atendendo ao que dispõe o artigo 59, do já citado diploma legal, para a fixação da pena, passo a avaliar.

Tendo em vista que o acusado
agiu com dolo direto
,
ser reincidente, possuir antecedentes criminais
, possuir conduta social normal,
uma personalidade voltada para o mundo do crime
, não ter havido motivo justificante,
as circunstâncias não contarem a seu favor
, as consequências extrapenais não terem sido graves, assim como o comportamento da vítima em nada ter contribuído para tal, a situação econômica do réu não ser boa, estabeleço como necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime a pena base de 7 (sete) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, arbitrados em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, corrigido monetariamente.”

Passa-se, portanto, à análise individualizada de cada uma das vetoriais negativadas.

Da culpabilidade

No tocante à vetorial da culpabilidade, sustenta a defesa a ausência de fundamentação concreta e idônea para sua valoração negativa, ao argumento de que o Juízo sentenciante utilizou motivação genérica e inerente ao próprio tipo penal, sem demonstrar circunstâncias excepcionais aptas a evidenciar maior reprovabilidade da conduta.

Neste ponto, assiste razão à defesa.

Analisando a sentença condenatória, verifica-se que a negativação da culpabilidade foi fundamentada unicamente na afirmação de que o acusado
“agiu com dolo direto”
, circunstância que, por si só, não autoriza o recrudescimento da pena-base, porquanto inerente ao próprio tipo penal do roubo.

Com efeito, a culpabilidade prevista no art. 59 do Código Penal, enquanto circunstância judicial influenciadora da fixação da pena-base, refere-se ao grau de reprovabilidade ou censurabilidade da conduta delituosa, devendo ser aferida a partir das especificidades fáticas do caso concreto e das condições pessoais do agente no contexto da prática criminosa.

Exige-se, portanto, motivação concreta apta a demonstrar que a conduta do agente extrapolou, de forma relevante, o grau de censura normalmente esperado para o delito praticado, não sendo admissível a utilização de fundamentação genérica ou baseada em elementares inerentes ao tipo penal.

No caso dos autos, entretanto, o Juízo sentenciante deixou de indicar circunstâncias concretas capazes de evidenciar especial reprovabilidade da conduta do revisionando, limitando-se à referência abstrata ao dolo direto, fundamento insuficiente para justificar a exasperação da pena-base.

Acerca do tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a utilização do dolo direto, intenso ou elevado, desacompanhada de elementos concretos extraídos do caso concreto, não constitui fundamentação idônea para a negativação da culpabilidade, sob pena de indevido
bis in idem
, uma vez que o dolo já integra a própria estrutura típica da infração penal.

Neste sentido:

(...). 2. A culpabilidade não pode ser desvalorada mediante fundamentação vaga, tal como dolo intenso ou elevado grau. (...)

(STJ - AgRg no AREsp: 721441 PA 2015/0132184-5, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 04/10/2016, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/10/2016)

Referido entendimento permanece atual:

(...) 2. Acerca da culpabilidade, as instâncias ordinárias limitaram-se a afirmar que a culpabilidade do agente foi acentuada e intensa. Todavia, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que considerações genéricas e desvinculadas do contexto fático dos autos, assim como elementos inerentes ao próprio tipo penal não servem para o agravamento da pena, como se constata na espécie. (...)

(STJ - AgRg no HC: 629109 ES 2020/0313164-3, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 15/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022)

Dessa forma, evidenciada a inadequação da fundamentação empregada,
impõe-se a neutralização da vetorial da culpabilidade
.

Dos antecedentes criminais

No que concerne à vetorial dos antecedentes criminais, sustenta a defesa que o Juízo sentenciante incorreu em erro ao considerar o revisionando reincidente e portador de maus antecedentes, embora inexistissem, à época dos fatos e da condenação, sentenças penais condenatórias transitadas em julgado aptas a justificar a negativação da circunstância judicial prevista no art. 59 do Código Penal.

Alega, nesse contexto, que o requerente era tecnicamente primário, sendo indevida a utilização de registros sem trânsito em julgado para fins de recrudescimento da pena-base, em afronta à jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

E, neste ponto, assiste razão à defesa.

Com efeito, a certidão juntada aos autos sob o ID 35702820 demonstra que o revisionando ostentava condição de primário à época da condenação, inexistindo registros de condenações penais transitadas em julgado aptos a justificar a valoração negativa dos antecedentes criminais ou o reconhecimento da reincidência.

Mesmo que o revisionando possuísse outros registros em sua certidão criminal, não havia qualquer condenação definitiva apta a ensejar o reconhecimento de maus antecedentes, circunstância expressamente evidenciada pela certidão acostada aos autos, a qual atesta sua condição de primário à época da prolação da sentença condenatória.

Acerca do tema, a jurisprudência dos Tribunais Superiores consolidou entendimento no sentido de que inquéritos policiais e ações penais em curso não podem ser utilizados para negativar os antecedentes, a conduta social ou a personalidade do agente na fixação da pena-base, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência, previsto no art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal.

Tal entendimento encontra-se cristalizado na Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual: “
É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base
”.

Mais recentemente, o Superior Tribunal de Justiça reafirmou referido entendimento ao julgar o Tema Repetitivo 1.139, assentando a impossibilidade de utilização de registros sem trânsito em julgado, inclusive para afastamento de benefícios legais.

No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 591.054, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 129), firmou compreensão de que apenas condenações penais definitivas podem ser valoradas como maus antecedentes.

Assim, verifica-se que a sentença condenatória incorreu em manifesta ilegalidade ao considerar desfavorável a vetorial dos antecedentes com fundamento em circunstâncias inaptas ao recrudescimento da reprimenda, circunstância que configura erro judiciário passível de correção pela estreita via da revisão criminal.

Dessa forma,
impõe-se a neutralização da circunstância judicial dos antecedentes criminais.

Da personalidade do agente

No que se refere à vetorial da personalidade do agente, sustenta a defesa a ausência de fundamentação concreta e idônea apta a justificar sua valoração negativa, ao argumento de que o Juízo sentenciante limitou-se a empregar afirmações genéricas e dissociadas de elementos concretos extraídos dos autos.

E, também neste ponto, assiste-lhe razão.

Analisando a sentença condenatória, verifica-se que a vetorial foi negativada sob o fundamento de que o revisionando possuiria “
personalidade voltada para o mundo do crime
”, sem, contudo, indicar qualquer elemento concreto apto a corroborar tal afirmação.

A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça veda a valoração negativa da personalidade com base em expressões genéricas, tais como “personalidade voltada para o crime”, “personalidade desajustada” ou fórmulas similares desprovidas de lastro fático concreto.

Com efeito, a circunstância judicial da personalidade, prevista no art. 59 do Código Penal, relaciona-se aos traços morais, psicológicos e comportamentais do agente, exigindo análise individualizada e fundada em elementos concretos extraídos dos autos que demonstrem características excepcionais de índole, perversidade, frieza ou comportamento social desviante que extrapolem a normalidade inerente ao tipo penal praticado.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a personalidade do agente deve ser aferida a partir de análise pormenorizada do caso concreto, não sendo admissíveis afirmações genéricas ou meras fórmulas padronizadas incapazes de individualizar a conduta do réu.

Nesse sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. ANÁLISE DESFAVORÁVEL DA CULPABILIDADE, PERSONALIDADE, CONDUTA SOCIAL E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTOS GENÉRICOS E INERENTES AO TIPO PENAL. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA E REDUÇÃO DA PENA CONCEDIDOS. (...) 3. A desnecessidade de dados técnicos ou exames feitos por especialistas não exime julgador de aferir, a partir de elementos concretos dos autos - relacionados à índole do réu, seu histórico social e familiar, sua vida social, etc. -, uma maior ou menor propensão à prática de crimes ou um grau maior ou menor de periculosidade do agente. 4. No caso, as instâncias ordinárias limitaram-se a afirmar, de forma genérica, que o modo de agir do réu demonstra uma personalidade voltada para o delito, violenta, agressiva e fria, porém não indicaram elementos concretos aptos a desqualificar a vetorial personalidade do agente (...)

(STJ - AgRg no HC 629109/ES, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022).

Desta forma, embora seja dispensada
a realização de laudo técnico firmado por psicólogos ou psiquiatras para a negativação da personalidade, exige-se, ao menos, que o magistrado fundamente sua conclusão em fatos concretos extraídos do processo, reveladores de extrema frieza, perversidade ou especial desvio de caráter demonstrado na execução do delito.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. DOSIMETRIA DA PENA. ROUBO IMPRÓPRIO. ARTIGO 157, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. PENA-BASE. PERSONALIDADE DO AGENTE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA. EXASPERAÇÃO. PROPORCIONALIDADE. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. (...) 3. O valor negativo da personalidade do agravante foi constatado a partir das provas angariadas no curso da instrução criminal, as quais demonstram extrema frieza, violência e perversidade na injusta agressão à vítima e seu patrimônio. (...) 4. Consoante a jurisprudência desta Corte Superior, ‘a valoração negativa da personalidade pode prescindir de laudos técnicos de especialistas, havendo nos autos outros elementos que demonstrem a má índole do acusado, a frieza e o comportamento perverso e voltado à criminalidade’ (...)

(STJ - AgRg no HC 567208/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 04/08/2020, DJe 25/08/2020).

No caso concreto, entretanto, a sentença condenatória não apontou qualquer circunstância fática específica relacionada ao histórico social, familiar, psicológico ou comportamental do revisionando apta a justificar a conclusão de que possuiria personalidade voltada à criminalidade, limitando-se a reproduzir expressão genérica desacompanhada de fundamentação concreta.

Dessa forma, evidenciada a manifesta insuficiência da motivação empregada,
impõe-se a neutralização da vetorial da personalidade do agente.

Das circunstâncias do crime

No que se refere à vetorial das circunstâncias do crime, sustenta a defesa a ausência de fundamentação concreta e idônea para sua valoração negativa, ao argumento de que o Juízo sentenciante limitou-se a utilizar afirmação genérica e abstrata, sem apontar qualquer elemento fático específico apto a demonstrar maior gravidade concreta da conduta.

Novamente, assiste-lhe razão.

Analisando a sentença condenatória, verifica-se que a negativação da referida vetorial ocorreu sob o singelo fundamento de que “
as circunstâncias não contam a favor do réu”
, sem qualquer indicação concreta acerca do
modus operandi
empregado, tampouco de circunstâncias excepcionais aptas a justificar o recrudescimento da pena-base.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a exasperação da pena-base pelas circunstâncias do crime, prevista no art. 59 do Código Penal, exige a demonstração de elementos concretos e específicos relacionados à execução delitiva que extrapolem a gravidade inerente ao próprio tipo penal.

Afirmações vagas, genéricas ou meramente retóricas, tais como “as circunstâncias são desfavoráveis” ou “não favorecem o réu”, desacompanhadas de fundamentação fática individualizada, configuram motivação inidônea e violam o dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais, previsto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é antiga e permanece atual:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. HOMICÍDIO SIMPLES. DOSIMETRIA. PENA-BASE EXASPERADA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. (...) 3. Da mesma forma, as circunstâncias do crime não podem ser desvaloradas mediante fundamentação vaga, tal como demonstração de determinação na ação delituosa. 4. A mera afirmação de que os motivos do crime não favorecem o réu também não configura fundamentação em elementos concretos. (...)

(STJ - AgRg no AREsp 721441/PA, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 04/10/2016, DJe 14/10/2016).

No mesmo sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. (...) 1. No caso, a pena-base do agravado foi exasperada (...) Entretanto, o julgador deixou de indicar elementos concretos dos autos pelos quais entendeu serem reprováveis tais circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, tendo se valido de elementos genéricos ou próprios do tipo penal incriminador, em manifesto desacordo, portanto, com o disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal. (...)

(STJ - AgRg no HC 629109/ES, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022).

Assim, afirmar genericamente que “as circunstâncias do crime são desfavoráveis” representa mera repetição abstrata da previsão legal, sem explicitar quais elementos concretos do caso justificariam a exasperação da pena, o que torna juridicamente inválida a negativação da vetorial.

Dessa forma, evidenciada a manifesta deficiência de fundamentação empregada pelo Juízo sentenciante,
impõe-se a neutralização da circunstância judicial das circunstâncias do crime.

Da fixação da nova pena-base

Diante da neutralização das vetoriais da culpabilidade, antecedentes criminais, personalidade do agente e circunstâncias do crime, reconhecidas como indevidamente valoradas em razão da manifesta insuficiência de fundamentação concreta e individualizada, impõe-se o redimensionamento da pena-base.

Assim, inexistindo circunstâncias judiciais validamente desfavoráveis, a pena-base deve ser fixada no mínimo legal.

Considerando que os fatos ocorreram no ano de 2000, aplica-se ao caso a redação então vigente do art. 157, §2º, inciso I, do Código Penal, cuja pena abstratamente cominada ao delito de roubo circunstanciado era de 4 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão, além de multa.

Dessa forma,
fixo a pena-base em 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo legal.

DA TESE DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA: aplicação da fração de 1/6

A defesa requer o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, prevista no art. 65, inciso I, do Código Penal, ao argumento de que o revisionando possuía menos de 21 (vinte e um) anos de idade à época dos fatos.

Requer, ainda, a aplicação da fração de 1/6 sobre a pena intermediária, sustentando que tal patamar constitui parâmetro jurisprudencial consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça.

Todavia, neste ponto, não lhe assiste razão.

Analisando a sentença condenatória, verifica-se que o Juízo sentenciante efetivamente reconheceu a incidência da atenuante da menoridade relativa prevista no art. 65, inciso I, do Código Penal, promovendo a redução da pena-base então fixada em 7 (sete) anos de reclusão para 6 (seis) anos de reclusão na segunda fase da dosimetria.

Na realidade, o que pretende a defesa é a aplicação da fração de 1/6 para a referida atenuante.

Ocorre que inexiste previsão legal estabelecendo fração fixa para cálculo das agravantes e atenuantes genéricas previstas nos arts. 61 a 66 do Código Penal.

O silêncio do legislador confere ao magistrado certa margem de discricionariedade regrada para individualizar a reprimenda conforme as peculiaridades do caso concreto, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o Código Penal não estabelece frações fixas para aumento ou redução da pena em razão de agravantes ou atenuantes genéricas.

Embora a fração de 1/6 seja amplamente adotada como parâmetro jurisprudencial de razoabilidade, ela não possui caráter vinculante, competindo ao julgador definir o quantum adequado de aumento ou diminuição da pena à luz das circunstâncias concretas da causa.

Nesse sentido:

(...) 6. A legislação brasileira não prevê um percentual fixo para o aumento da pena-base em razão do reconhecimento das circunstâncias judiciais desfavoráveis, tampouco em razão de circunstância agravante ou atenuante, cabendo ao julgador, dentro do seu livre convencimento motivado, sopesar as circunstâncias do caso concreto e quantificar a pena, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade (...) 7. A jurisprudência deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de que deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado (...)

(STJ - HC 950049/PE, Rel. Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJe 18/12/2024).

Assim, embora o Superior Tribunal de Justiça utilize a fração de 1/6 como norte jurisprudencial destinado a evitar arbitrariedades, admite-se variação do patamar desde que haja fundamentação idônea e compatível com as peculiaridades do caso concreto.

Ademais, na presente revisão criminal, a pena-base já foi redimensionada e fixada no mínimo legal de 4 (quatro) anos de reclusão.

Desse modo, ainda que reconhecida a incidência da atenuante da menoridade relativa na fração pretendida pela defesa, a reprimenda não poderia ser reduzida aquém do mínimo legal, em observância ao entendimento consolidado na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

Dessa forma,
não há reparo a ser promovido quanto à incidência da atenuante da menoridade relativa.

Da pena intermediária

Reconhecida a incidência da atenuante da menoridade relativa, prevista no art. 65, inciso I, do Código Penal, e ausentes circunstâncias agravantes, passa-se à segunda fase da dosimetria da pena.

Todavia, considerando que a pena-base já foi redimensionada e fixada no mínimo legal de 4 (quatro) anos de reclusão, mostra-se inviável sua redução aquém desse patamar, nos termos da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Dessa forma,
mantenho a pena intermediária em 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Da pena final e definitiva

Na terceira fase da dosimetria da pena, observa-se que foi reconhecida, na sentença condenatória, a causa de aumento prevista no art. 157, §2º, inciso I, do Código Penal, referente ao emprego de arma de fogo, tendo a reprimenda sido majorada na fração de 1/3 (um terço).

Sobre referido ponto, não houve insurgência defensiva na presente ação revisional, razão pela qual deve ser mantida a incidência da majorante reconhecida na condenação originária e a fração adotada.

Dessa forma, elevo a pena intermediária de 4 (quatro) anos de reclusão em 1/3 (um terço),
tornando-a definitiva em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.

Do mesmo modo, a pena de multa, fixada em 10 (dez) dias-multa, deve ser aumentada na mesma fração de 1/3 (um terço),
resultando em 13 (treze) dias-multa, mantido o valor unitário mínimo legal.

Do regime de cumprimento de pena

Fixo o
regime inicial semiaberto para cumprimento da pena
, nos termos do art. 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal.

III.

DISPOSITIVO.

Diante do exposto, voto no sentido de:

·

CONHECER
da Revisão Criminal
interposta por
ALEXANDRE FIGUEIREDO CARVALHO;

·

No mérito,
DAR PARCIAL PROVIMENTO
à Revisão Criminal para: (i) neutralizar as vetoriais da culpabilidade, antecedentes criminais, personalidade do agente e circunstâncias do crime, reconhecendo a ilegalidade da fundamentação empregada na sentença condenatória; (ii) redimensionar a pena-base para o mínimo legal de 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa; (iii) na segunda fase da dosimetria, reconhecer a incidência da atenuante da menoridade relativa prevista no art. 65, inciso I, do Código Penal, mantendo, contudo, a pena intermediária em 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em observância à Súmula 231 do STJ; (iv) na terceira fase, manter a incidência da causa de aumento prevista no art. 157, §2º, inciso I, do Código Penal, elevando a pena na fração de 1/3 (um terço),
tornando-a definitiva em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa
; (v) fixar o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena, nos termos do art. 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal
.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Des.
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 23/06/2026